Tribunal: TJDFT
Processo: 0711609-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DA PARTE RÉ. REVELIA DECRETADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. COMPRA PARCELADA EM TRÊS PRESTAÇÕES. NOTA FISCAL SEM ACEITE. COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL ENTRE AS PARTES. PROTESTO REALIZADO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que em uma ação de cobrança não há exigência legal de apresentação do comprovante de entrega de mercadorias nem das parcelas já quitadas pelo devedor. Argumenta que em ações de cobrança, cabe à parte requerente a prova do liame negocial e da origem do débito que motivou o montante da dívida e à parte requerida o efetivo pagamento da obrigação contratual e que a nota fiscal e a duplicata devidamente protestada juntada aos autos são documentos idôneos que representam a operação realizada entres as partes. Requer a reforma da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. No caso em apreço, narra a autora que a parte ré realizou uma compra parcelada em três prestações, mas deixou de pagar a terceira parcela cujo vencimento ocorreu em 07/03/2019.
4. A princípio, cabe destacar que a parte ré não compareceu à audiência de conciliação (ID 41064249), tampouco apresentou contestação aos autos. Assim, conforme dispõe o artigo 20 da Lei 9.099/95, a ausência da parte demandada à sessão de conciliação resulta na presunção de veracidade dos fatos alegados no pedido inicial, configurando os efeitos da revelia à recorrida.
5. A nota fiscal, quando não possui aceite nem recusa injustificada, não perde a validade e a exigibilidade, pois a ausência de aceite pode ser suprida pelo protesto da cártula, devidamente acompanhado do comprovante de entrega de mercadoria (art. 15, § 2o, inc. II, da Lei 5.474/1968). Na hipótese, em que pese a inexistência de aceite à nota fiscal apresentada pelo autor (ID 41064214), o conjunto probatório dos autos, aliado à presunção de veracidade aplicada em razão da revelia, confere não apenas verossimilhança às alegações autorais, mas confirmam a existência do direito. O autor trouxe aos autos a comprovação do protesto da dívida (ID 41064215) e a nota fiscal que contém a informação de pagamento das duas primeiras parcelas, documentos que atestam que a compra foi realizada.
6. Caberia ao réu apresentar aos autos a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, mas assim não agiu, de sorte que a única conclusão a que se pode chegar é a de que o autor comprovou o direito que possui à terceira parcela da venda realizada. Assim, a sentença deve ser reformada para reconhecer o direito da parte autora à terceira prestação da venda realizada à parte ré, no valor de R$ 1.155,00.
7. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 1.155,00 (mil, cento e cinquenta e cinco reais), referente à terceira prestação da compra realizada da parte autora. Quantia com correção monetária pelo índice INPC desde o vencimento e juros da mora de 1% ao mês desde a citação.
8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.